Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
2. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
3. A condenação definitiva que ultrapassar o período depurador não configura reincidência, mas serve para desabonar os antecedentes.
4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena na primeira fase. Portanto, estando o aumento devidamente justificado, o réu não tem direito subjetivo à exasperação pela fração de 1/6 sobre a pena mínima.
5. Recurso não provido.